Tribunal: TCU
Processo: 005.868/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com vistas à apuração de eventuais irregularidades na operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) e de potenciais riscos sistêmicos ao Fundo Garantidor de Créditos, com possível omissão do Banco Central do Brasil em seu dever de supervisão prudencial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar o arquivamento do processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos representantes e ao Banco Central do Brasil.